Tribunal: STF
Processo: AI 330077
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-09-25
Data de publicação: 2001-09-25

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ALEGADA VIOLAÇÃO À
COISA JULGADA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO -
CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE - RECURSO IMPROVIDO.
A situação de ofensa meramente reflexa ao texto
constitucional, quando ocorrente, não basta, só por si, para
viabilizar o acesso à via recursal extraordinária. Precedentes.